Tribunal: TJMT
Processo: 1021913-33.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021913-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIELLY FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 018.460.841-48 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GABRIELA GONCALVES - CPF: 056.983.331-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). DEPRESSÃO REFRATÁRIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI 14.454/2022. ADI 7.265. EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de 35 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) a beneficiária portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33), com histórico de refratariedade a múltiplos tratamentos farmacológicos e risco de agravamento severo do quadro clínico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora está compelida a custear procedimento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022 e da tese fixada na ADI 7.265; e (ii) verificar se a ausência de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) configura nulidade da decisão em casos de urgência com risco à integridade psicofísica.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS possui caráter prioritário, mas não exaustivo, admitindo a cobertura de tratamentos fora da lista quando houver comprovação de eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos, superando a tese da taxatividade absoluta.

4. A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 1.986/2012) para o tratamento de depressão, não se caracterizando como procedimento experimental ou sem lastro científico.
5. A prescrição médica fundamentada, que atesta a falha terapêutica de diversas classes de psicotrópicos, aliada ao risco de lesões irreparáveis e de autolesão, caracteriza a urgência prevista no artigo 35-C da Lei nº 9.656/1998.
6. A obrigatoriedade de consulta ao NATJUS, conforme balizas da ADI 7.265, deve ser interpretada de modo a não inviabilizar a prestação jurisdicional imediata quando presentes elementos probatórios suficientes e risco iminente à vida, sob pena de retrocesso na proteção aos direitos fundamentais.
7. No conflito entre a irreversibilidade financeira da operadora e a irreversibilidade biológica da paciente, deve prevalecer a preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, núcleo essencial do ordenamento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a cobertura de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) por operadora de plano de saúde quando houver prescrição médica fundamentada demonstrando a refratariedade do paciente a tratamentos convencionais, em conformidade com a Lei nº 14.454/2022. 2. A ausência de consulta ao NATJUS não nulifica a tutela de urgência quando o risco à vida ou à integridade física do beneficiário for iminente e a eficácia do tratamento estiver respaldada por conselhos profissionais de medicina."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, caput; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §13, e 35-C; Lei nº 14.454/2022; Resolução CFM nº 1.986/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp nº 2.155.349/MT, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória proferida que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014969-09.2026.8.11.0002, ajuizada por
GABRIELA GONÇALVES
, pela qual o Juízo de origem concedeu tutela de urgência determinando que a operadora autorizasse e custeasse 35 (trinta e cinco) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT (Código TUSS 2.01.04.413), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, id. 368.954.381, a Agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que o tratamento de EMT não possui cobertura obrigatória por não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Alega que a decisão ignora a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, que estabeleceu requisitos cumulativos para a cobertura de tratamentos fora do rol.

Sustenta a inexistência de urgência, classificando o procedimento como eletivo, e aponta nulidade absoluta da decisão por ausência de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), conforme exigido pela Tese 3 da referida ADI.

Aduz, ainda, a existência de alternativas terapêuticas cobertas e a irreversibilidade da medida, pugnando, subsidiariamente, pela prestação de caução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão monocrática de id. 369.454.363, fundamentada na gravidade do quadro clínico da Agravada e no risco de dano irreparável à sua saúde mental.

A Agravada apresentou contraminuta, id. 374.870.857, defendendo a manutenção da decisão. Argumenta que a relação é de consumo e que a negativa de cobertura é abusiva, visto que o tratamento foi prescrito por médico especialista após a falha de diversas alternativas farmacológicas. Ressalta que a EMT possui reconhecimento científico e registro no Conselho Federal de Medicina, e que o risco de vida, decorrente do quadro depressivo refratário, justifica a urgência da medida.

O preparo fora devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos (id. 369400396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória proferida que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014969-09.2026.8.11.0002, ajuizada por
GABRIELA GONÇALVES
, pela qual o Juízo de origem concedeu tutela de urgência determinando que a operadora autorizasse e custeasse 35 (trinta e cinco) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT (Código TUSS 2.01.04.413), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O recurso é tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido e a hipótese se amolda ao cabimento previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, o agravo deve ser conhecido. No que tange à preliminar de nulidade por ausência de consulta prévia ao NATJUS, tal questão confunde-se com o próprio mérito da controvérsia e com ele será analisada, adiantando-se, contudo, que a obrigatoriedade de consulta técnica não pode servir de óbice intransponível à prestação jurisdicional urgente quando a vida ou a integridade física do cidadão estiverem em risco iminente.

A controvérsia cinge-se à obrigação de cobertura de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para paciente portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33), nos termos descritos pelo médico que assiste a paciente, ora recorrida:

A PACIENTE GABRIELA GONÇALVES, 31 ANOS,
É PORTADORA D TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE F33.
SUA DOENÇA INDUZ SINTOMAS DE TRISTEZA, IRRITABILIDADE, APATIA, IMPULSIVIDADE. APETITE E LIBIDO, DÉFICITS COGNITIVOS E DE PRODUTIVIDADE. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO COM FARMACOLÓGICAS, NOMINALMENTE MIRTAZAPINA, DESVENLAFAXINA,

REALIZOU DIVERSAS MEDICAÇÕES PSICOTRÓPICAS DE DIFERENTES CLASSES BUPROPIONA, AMITRIPTILINA, METILFENIDATO, VORTIOXETINA, SEM OBTER RESPOSTA ADEQUADA NA MELHORA DA DOENÇA
. APRESENTADO EFEITOS COLATERAIS GRAVES PELO USO MEDICAÇÕES.

CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO QUADRO, A RECORRÊNCIA, REFRATARIEDADE E OS PREJUÍZOS PESSOAIS E LABORAIS ACUMULADOS INDICO TRATAMENTO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA PRESCREVO 35 SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
(CÓDIGO TUSS 2.01.04.413), PODENDO SER NECESSÁRIO MAIOR NÚMERO DE SESSÕES CONFORME RESPOST CLÍNICA. (id. 230861942 dos atos de origem)

A Estimulação Magnética Transcraniana não é técnica experimental. Sua eficácia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução n. 1.986/2012, sendo procedimento amplamente consolidado na literatura médica para casos de depressão resistente.

Referida Resolução reconhece que a

Estimulação

Magnética

Transcraniana (EMT)

superficial

como

ato

médico

privativo

e

cientificamente

válido

para

utilização

na

prática

médica

nacional,

com

indicação

para

depressões

uni

e

bipolar,

alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento

de

neurocirurgia, senão vejamos:

Art.

1.

Reconhecer

a

Estimulação

Magnética

Transcraniana

(EMT)

superficial

como

ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.

Portanto, o requisito de comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, exigido pelo art. 10, §13, da Lei n. 9.656/1998 e pela tese do STF, mostra-se plenamente satisfeito.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pelo direito fundamental à saúde, impede que uma listagem administrativa se sobreponha à necessidade terapêutica vital de um paciente cujo histórico clínico demonstra o esgotamento das vias convencionais.

Impende registrar que a Lei n. 14.454/2022 alterou substancialmente a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer que o rol da ANS possui caráter prioritário, mas não taxativo absoluto, permitindo a cobertura de tratamentos nele não previstos desde que comprovada a eficácia baseada em evidências científicas ou a existência de recomendações de órgãos de renome. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.265, ratificou a constitucionalidade dessa ampliação, fixando balizas para a atuação judicial.

No caso sub examine, a probabilidade do direito da Agravada encontra-se solidamente lastreada no relatório médico de id. 230861942.

O médico assistente, especialista em psiquiatria, certifica que a paciente, de apenas 31 anos,
padece de depressão grave e refratária
, tendo sido submetida, sem sucesso, a tratamentos com
Mirtazapina, Desvenlafaxina, Bupropiona, Amitriptilina, Metilfenidato e Vortioxetina
. A refratariedade farmacológica é fato técnico comprovado nos autos, o que afasta a tese da Agravante de que existiriam alternativas terapêuticas eficazes no rol ainda não exploradas.

Esta colenda Câmara analisou caso semelhante, momento em que concluiu ser ‘
abusiva a negativa de cobertura de Estimulação Magnética Transcraniana para tratamento de depressão quando prescrita por médico habilitado e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina’
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10003013920268110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)

Ressalto que no voto proferido, o Relator ressalvou:

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir a terapêutica indicada por profissional habilitado quando imprescindível ao tratamento da patologia coberta, sob pena de esvaziar a finalidade do contrato.

O rol da ANS,
embora possua caráter taxativo mitigado, admite superação excepcional, conforme parâmetros fixados pelo STJ nos EREsp nº 1.886.929 e nº 1 .889.704 e pela Lei nº 14.454/2022, especialmente quando há prescrição médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico eficaz no rol e respaldo técnico-científico
. (AI 10003013920268110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES)

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente após os julgamentos dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, é no sentido da taxatividade mitigada do rol da ANS. Tal entendimento, inclusive, foi superado pela Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu critérios para a cobertura de tratamentos não expressamente listados, exigindo a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome nacional ou internacional.

Ressalto que, como dito anteriormente, a EMT é um procedimento que já possui reconhecimento e aprovação do Conselho Federal de Medicina (CFM), conforme a Resolução CFM nº 1.986/2012. Esta norma é explícita ao reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões como é o caso da agravada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisou o STJ - REsp: 00000000000002155349 MT 2024/0243435-5, registrou: ‘
A recusa de cobertura, baseada unicamente na não inclusão da EMT no rol da ANS, quando se trata de patologia coberta pelo plano e para a qual o procedimento é indicado por médico especialista, configura conduta abusiva
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao dispor que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, cuja escolha é prerrogativa do profissional médico que assiste o paciente. O direito à saúde e à vida, princípios fundamentais protegidos constitucionalmente, devem prevalecer sobre interpretações restritivas de cláusulas contratuais ou listas meramente referenciais’
, e concluiu:

III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . A negativa de cobertura do tratamento de EMT com base na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, considerando-se a eficácia comprovada do procedimento para o tratamento de depressão,
conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) na Resolução nº 1.986/2012.6. A Lei nº 14 .454/2022 superou o entendimento de taxatividade do rol da ANS,
estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos não previstos, desde que haja comprovação de eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos de renome nacional ou internacional.
7. A autonomia do médico assistente na definição do plano de tratamento e na adequação das sessões à evolução clínica do paciente é essencial para a efetividade do tratamento, não configurando nulidade parcial da sentença ou condenação genérica e pro futuro.
8 . A recusa de cobertura do tratamento essencial e respaldado cientificamente não configura exercício regular de direito, mas sim ato ilícito, ensejando o dever de indenizar por danos materiais.9. A revisão da condenação ao reembolso dos danos materiais demandaria reexame do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.10 . A condenação por danos morais foi afastada pelas instâncias ordinárias, sendo incabível sua rediscussão no recurso especial. IV. DISPOSITIVOResultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. (STJ - REsp: 00000000000002155349 MT 2024/0243435-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

A Agravante alega que a decisão seria nula por descumprir a determinação de consulta prévia ao NATJUS.

Todavia, é imperativo ponderar que as normas procedimentais, ainda que oriundas de teses vinculantes, devem ser lidas à luz da máxima da efetividade da tutela jurisdicional. O relatório médico aponta uma situação de grave risco, mencionando sintomas de impulsividade e prejuízos laborais e pessoais acumulados, o que, em quadros de depressão maior,
sinaliza o risco latente de atos de autolesão ou suicídio
.

Diante de tal cenário, o magistrado não pode quedar-se inerte à espera de um parecer técnico se os elementos de prova já constantes nos autos — notadamente a prescrição de médico especialista e o reconhecimento da técnica pelo Conselho Federal de Medicina — são suficientes para formar o convencimento acerca da urgência.

A Tese

da ADI 7.265 deve ser aplicada com a temperança necessária para não transformar o apoio técnico em uma condição suspensiva do dever de proteção à vida. Na colisão entre o rito processual e a preservação da integridade psicofísica da agravada, a ponderação de interesses exige a manutenção da medida liminar.

Ademais, o conceito de urgência e emergência definido no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 abrange situações que impliquem risco de lesões irreparáveis. A depressão grave e refratária é uma patologia que deteriora progressivamente a capacidade cognitiva e existencial do indivíduo, configurando, sim, urgência médica que demanda intervenção imediata para além da esfera puramente eletiva.

Sobre a matéria em debate, destaco os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
É obrigatória a cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, do tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) prescrito pelo médico assistente, desde que comprovada sua eficácia científica, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS, em observância ao caráter de taxatividade mitigada estabelecido pela Lei nº 14.454/2022."
(TJ-SP - Apelação Cível: 10462043420238260114 Campinas, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 15/10/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

2 . A Resolução nº 1.986/2012 do Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira reconhecem a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional. 3.
Com o advento da Lei 14 .454/22, não cabe mais discussão acerca da natureza do rol de procedimentos da ANS.
(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00220425820238179000, Relator.: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2024, Gabinete do Des. Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC))

Tese de julgamento: "1.
É abusiva a negativa de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para esquizofrenia, por se tratar de procedimento aprovado pelo CFM e com eficácia comprovada
. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00822271020238172001, Relator.: AIRTON MOZART VALADARES VIEIRA PIRES, Data de Julgamento: 03/11/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º))

Por derradeiro, quanto à alegação de irreversibilidade da medida e ao pedido de caução, o raciocínio jurídico deve distinguir a irreversibilidade biológica da financeira.

Enquanto o dano à saúde da Agravada pode ser fatal ou deixar sequelas psíquicas permanentes, o prejuízo da Agravante é puramente pecuniário. Em casos de conflito entre o patrimônio de uma operadora de saúde de grande porte e o direito à vida de um beneficiário, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, é uníssona em privilegiar o bem jurídico mais valioso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que determinou o custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana nos termos fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026